Tribunal: TJMT
Processo: 0017991-83.2012.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0017991-83.2012.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS DE MOURA - CPF: 378.051.501-68 (AGRAVADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 972 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto.

3) Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

4) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 972/STJ
), com fundamento no art. 1.030, I, “b” do CPC (id. 143676197).

Sustenta a agravante que o Tema 972/STJ não se enquadra na hipótese dos autos, pois houve violação ao art. 39, I, do CDC e 927, III do CPC, ao argumento de que o seguro de proteção financeira contratado não é obrigatório, sendo uma livre escolha do próprio contratante. Argumenta que no caso versando o agravado não foi compelido/obrigado a contratar o seguro em questão, ressaltando as opções [
sim
] e [
não
] disponíveis para serem assinaladas no momento da contratação.

Assim entende o equívoco da decisão que obstou a ascensão do recurso especial, pelo que requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao recurso especial, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 143720173).

Sem contrarrazões (id. 146835179).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, tem-se a hipótese em que o agravante tenta demonstrar a legalidade na cobrança da contratação de seguro, ao fundamento de que o recorrido em nenhum momento foi compelido a contratar nesse sentido,
eis que lhe fora dado livre opção de escolha pela contratação (ou não) da seguradora que lhe fora indicada
.

A negativa de seguimento se fez imperar em razão do Tema 972/STJ, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

Denota-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sustentando-o com os mesmos argumentos já analisadas pelo órgão fracionário e elididos pela Vice-Presidência deste Sodalício.

A matéria debatida nas razões recursais foi afetada pelo
Tema 972/STJ
, em que uma das teses firmadas foi no sentido de que “
[...] 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. [...]
” (
grifei
).

Apesar do banco recorrente sustentar que o contrato de financiamento previu opção de não contratar (
bastando que, para tanto, se assinalasse a opção
“
não
”), a liberdade de escolha em casos tais fica prejudicada.

Nesse sentido foi a conclusão do recurso repetitivo em que se firmou a tese ora aplicada ao presente feito. A questão foi bem elidida quando proferido o juízo de admissibilidade recursal, ao extrair, inclusive, do inteiro teor do REsp 1.639.320/SP (
Tema 972
) o seguinte trecho:

“[...]

4. Seguro de proteção financeira:

Esse seguro é uma ampliação do conhecido seguro prestamista, o qual oferece cobertura para os eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso de sinistro, fato que interessa tanto ao segurado (ou a seus dependentes) quanto à instituição financeira.

[...]

Apesar de não haver confronto com a regulação bancária, cumpre apreciar a validade dessa contratação em face da legislação consumerista. Nesse passo,
a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
(...)

[...]

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa
.

Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato juntado aos presente autos:

5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro
.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
.

É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada
(...).

[...]

Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula
(...).

Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte tese
:

- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”
(
grifei
).

Em sede de agravo interno a questão se limita ao acerto (
ou não
) da aplicação da tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivos.

O órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou em suas razões de decidir:

“Realmente
não há proibição à inclusão do Seguro nas disposições contratuais, porém, é vedado à instituição financeira condicionar e limitar a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo a liberdade do consumidor na hora de celebrar o contrato de seguro
, que se trata de negócio diverso e autônomo à relação segurada, sendo que, a partir dessa perspectiva,
o eg. STJ fixou a tese repetitiva de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
.

No caso, ao revisar os termos do instrumento contratual, nota-se que, embora conste opção formal (sim ou não) em relação à contratação do seguro, inexiste campo à escolha da seguradora, estando o consumidor necessariamente vinculado ao “Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A.”, nem há ressalva sobre a possibilidade de se eleger empresa diversa, daí porque deve ser reconhecida e declarada a nulidade dessa previsão em específico
, conforme bem o fez a sentença apelada”.

(
grifei
) (id. 131170697).

Com efeito, a decisão que negou seguimento ao recurso especial consignou que a decisão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse quadro, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos (
Tema 972/STJ
), pelo que correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício nesse ponto.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão.

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado; o que não foi evidenciado pelo agravante.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso especial há de prevalecer, nesse ponto, diante da sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022